Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-03.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE AFASTADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, impõe-se a manutenção da condenação.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais.
3. A alegação de nulidade pelo CPP, art. 226 não prospera quando a condenação fundamenta-se em provas múltiplas e judicializadas, não exclusivamente em reconhecimento pessoal.
4. Embora a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam a manutenção do regime semiaberto, conforme CP, art. 33 e orientação jurisprudencial.
5. Recurso conhecido e não provido.